Tribunal: TJDFT
Processo: 0738710-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738710-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ONEIDE ALMEIDA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ONEIDE ALMEIDA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (0710266-13.2022.8.07.0018) que rejeitou embargos de declaração opostos para suprir omissão referente ao pagamento de parcelas incontroversas. Eis o teor da decisão: I – MARIA ONEIDE ALMEIDA ROCHA interpôs embargos declaratórios (ID 139004269) contra a decisão de ID 138071777, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 129444413, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 129444415 – fls. 47/51), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 129880621 e o ressarcimento das custas processuais de ID 129444410. Alega que a decisão é omissa porquanto condicionou o prosseguimento do presente cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão ora embargada, contudo, não observou que há parcela incontroversa. É o relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão embargada é omissa, não se vislumbra o vício apontado. Impende destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e, eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ademais, o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) há parcela incontroversa, já confessada pelo devedor, no valor de R$ 7.931,20; 2) o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada; 3) a vedação constante no §8o do artigo 100 da Constituição Federal é específica e relativa aos casos em que o exequente, deliberadamente, pretende fracionar o valor da execução, com a finalidade precípua de burlar o regime de precatório previsto no texto constitucional; 4) busca a expedição de requisitório do montante incontroverso e ulterior expedição de requisitório complementar após a definição do índice de correção monetária; 5) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso; 7) no mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do agravo de instrumento. Preparo devidamente recolhido (ID. 41303638). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se em analisar a possibilidade de dar continuidade à execução da parte que a agravante entende incontroversa. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pelos agravantes. Compulsando os autos principais, verifica-se que a agravante apresentou cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa contra a fazenda pública, requerendo o pagamento da quantia de R$ 58.248,06 (ID. 129444413 – autos principais). A ação coletiva foi distribuída sob o n.o 32159/97 ao juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença suscitando preliminares e, no mérito, a declaração do excesso de execução e homologação dos cálculos apresentados, no valor de R$ 7,931,20 (ID. 134440140 – autos principais). A exequente/agravante manifestou-se sobre a impugnação e requereu o regular processamento do feito até a satisfação final da dívida ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso (ID. 137248924 – autos principais). Foi proferida decisão interlocutória rejeitando a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, determinando-se, após a preclusão da decisão, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo apresentando pela exequente/agravante (ID. 138071777 – autos principais). A exequente/agravante opôs embargos de declaração alegando que não é preciso aguardar a preclusão da decisão para o pagamento do valor apresentado pelo executado/agravado, de R$ 7.931,20, visto que esse montante é incontroverso (ID. 139004269 – autos principais). Os embargos de declaração foram rejeitados e é o objeto do presente agravo de instrumento. Na decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal, restou consignado pelo juízo a quo que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e, eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ponderou, também, que o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. Por essas razões, determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha da exequente/agravante, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 121764759 – fls. 38/42), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID. 129880621 e e o ressarcimento das custas processuais de ID 129444410. Logo, ainda que o Distrito Federal tenha apresentado um valor que entenda devido, não houve o convencimento do juízo a quo de que os cálculos apresentados estão de acordo com os parâmetros definidos no título executivo. Cumpre ressaltar, ainda, que a discrepância entre os valores apresentados pelas partes, de R$ 58.248,06 pela exequente e de R$ 7.931,20 pelo executado, demanda cautela na apuração do real montante que é devido, especialmente em casos como o dos autos, em que há discussão jurisprudencial sobre os índices de atualização que devem ser aplicados. Dessa forma, conquanto o art. 535, § 4o, do CPC, admita o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso, com a expedição de precatório ou requisitório de pequeno valor, no caso dos autos ainda não houve definição judicial acerca desse montante, não havendo falar em reforma da decisão de origem. Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Cumpra-se. P. I. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2022 11:55:40. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador